Tribunal: TJMT
Processo: 1003032-40.2020.8.11.0025
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003032-40.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DANTAS FILHO - CPF: 947.693.381-04 (APELANTE), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), TON TON MAKUTI PARTICIPACOES S/C LTDA - CNPJ: 05.395.647/0001-83 (APELADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - CPF: 314.430.871-49 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), MAYLLA TEODORO DE MELO - CPF: 058.220.551-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A caracterização do direito a reintegração de posse necessita da prévia comprovação de três pressupostos, a saber: a) deverá o possuidor esbulhado/turbado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho/turbação; c) a perda da posse em razão do esbulho/turbação.

2. Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da improcedência da ação de reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de rigor a improcedência da lide.

3. Sentença escorreita, que se mantem pelos seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSE PEREIRA DANTAS FILHO contra a sentença (ID 206153330), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca Juína, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM LIMINAR, C/C PERDAS E DANOS n. 1003032-40.2020.8.11.0025, ajuizada pela ora apelante, em face de TON TON MAKUTI PARTICIPACOES S/C LTDA, que ao fundamento de que “no caso, o pleito reintegratório não se justifica, visto comprovado nos autos que o agente esbulhador originário, arvorando-se em possuidor legítimo pela longevidade da invasão clandestina na área, pretende ser reintegrado na posse da área que, segundo afirma, foi-lhe tomada pelo proprietário do domínio legal da coisa.”, Julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, nos termos exarados:

“Ante o exposto, porque ausentes os requisitos dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil de 2015, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reintegração de posse, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC/2015. Condeno o requerente ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, CPC/2015).

Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais em face da gratuidade de justiça concedida.”

Irresignada, a parte autora, em seu recurso de apelação (ID no 206153332), reafirmou tese de que ocupa parte ideal de imóvel rural a mais de ano e dia quando foi surpreendido por uma liminar de reintegração de posse que resultou em sua retirada do imóvel.

Alegou que após ser compelido a ser retirado de sua posse de forma precária (liminar) o Apelante não viu outra solução que não fosse manejar a sua devida ação de reintegração de posse

Sustentou que de forma equivocada, como fez entender a apelada em sua ação de reintegração de posse, o M.M. Juiz de piso entendeu que o apelante teria informado estar possuindo imóvel da apelada, quando na verdade a área que possuía, comprovado pelos documentos juntados na exordial, está fora da área da apelada.

Afirmou que “durante a instrução processual ficou claramente demonstrado que a Apelada mantém a posse do imóvel, portanto, totalmente possível reforma da decisão em seu desfavor para reintegrar o Apelante.”

Requer que seja conhecido e provido o recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de reintegrar o apelante na posse e condenar a apelada em 02 (dois) salários mínimos por mês a título de lucros cessantes, contatos desde a 04/08/2017.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 206153335.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024